Tribunal: TJMT
Processo: 0002826-95.2020.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002826-95.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), RAILSON OLIVEIRA DELUQUE - CPF: 064.057.911-65 (APELANTE), RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA - CPF: 063.181.571-66 (APELANTE), MACEDO PAULO DE SANTANA - CPF: 715.154.101-53 (APELANTE), GILMAR NOGUEIRA DUARTE - CPF: 668.473.203-97 (VÍTIMA), IVAN ALVES DA COSTA (VÍTIMA), MOIZES MACIEL DE FRANCO (VÍTIMA), JOAQUIM DE FRANÇA NETO (VÍTIMA), ANTONIO MACIEL DE FRANÇA (VÍTIMA), ALCIDES BARCELOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS –
1. PLEITO EXCLUSIVO A UM DOS APELANTES
– ABSOLVIÇÃO GENÉRICA SECUNDADA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES A COMPROVAR A COAUTORIA DESEMPENHADA PELO RECORRENTE – DIVISÃO DE TAREFAS EVIDENCIADA NOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES
– READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADOS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREMEDITAÇÃO PARA O DELITO QUE EXTRAPOLA O DOLO DE ÍMPETO E DEMONSTRA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA SOB O VIÉS DA CULPABILIDADE DE APENAS DOIS DOS APELANTES – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE –
3. TESES EXCLUSIVAS A UM APELANTE
: 3.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO – SÚMULA N.o 545 DO STJ – 3.2.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO ILÍCITO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – PERTINÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO FURTO – PRECEDENTES DO STJ – EXTENSÃO DE OFÍCIO AOS DEMAIS CORRÉUS – DICÇÃO DO ART. 580 DO CPP – 3.3. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, SUBSIDIADO PELA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO CORRESPONDENTE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP – IRRETOCÁVEL A EXASPERAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÚMERO DE ILÍCITOS RECONHECIDOS – 3.4. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES DE UM DOS RÉUS E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS EM RELAÇÃO A TODOS QUE RECOMENDAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – PENAS FINAIS READEQUADAS
–
APELOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

O pleito defensivo genérico de absolvição e a tese subsidiária de participação de menor importância (art. 29, §1.o, CP) não merecem acolhimento, mormente quando se apresentam isoladas e inverossímeis diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e da apreensão da
res furtivae
, bem como pelas provas angariadas ao longo da instrução, sob o crivo do contraditório, demonstrando a
contribuição efetiva de todos os denunciados para a prática delitiva, em evidente divisão de tarefas.

2.

Muito embora a premeditação seja apta a agregar maior reprovabilidade ao fato criminoso
in concreto
e, assim, ensejar a avaliação pejorativa da culpabilidade do agente na primeira fase do cálculo penal, na hipótese dos autos, foram reunidos elementos objetivos que comprovam a sua existência apenas em relação a dois dos apelantes, devendo, portanto, ser afastado o desvalor conferido inidoneamente ao terceiro réu.

De outro lado, é idônea a carga negativa imposta aos antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, de acordo com as peculiaridades do caso, concretamente indicadas e justificadas nos autos, sendo desproporcional, porém, o acréscimo efetuado, a ensejar a devida readequação.

3.1. A teor do que dispõe o enunciado da Súmula 545 do STJ, se a versão apresentada por um dos recorrentes não foi minimamente considerada para a formação da convicção do julgador, não há falar em incidência da atenuante da confissão espontânea.

3.2. Não havendo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia da Covid-19 ou o decreto de estado de calamidade pública, é de rigor o afastamento da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP, em sintonia com precedentes do STJ. A providência se estende aos corréus que não apelaram sob este aspecto, nos termos do art. 580 do CPP.

3.3. Comprovada a ocorrência de 07 (sete) subtrações, cometidas em idênticas condições de lugar e maneira de execução, espaçadas por um interstício temporal mínimo, tem-se impositiva a manutenção da continuidade delitiva aplicada na sentença, com o incremento de 2/3 sobre a pena na terceira fase da dosimetria, dado o número de condutas. Precedentes do STJ.

3. 4. À luz do artigo 33, §3.o, do CP, faz-se necessária a preservação do regime inicial fechado aos réus condenados à pena inferior a oito anos de reclusão quando, além de um deles ostentar maus antecedentes, todos tiveram avaliadas em seus deméritos outras circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RAILSON OLIVEIRA DELUQUE

RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA

MACEDO PAULO DE SANTANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos individualmente pelos réus
RAILSON OLIVEIRA DELUQUE, RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA e
MACEDO PAULO DE SANTANA
, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.o 2826-95.2020.811.0040 – código 224671, por meio da qual foram
condenados
pela prática do crime descrito no
art. 155, §4o, inc. IV, na forma do art. 71, ambos do Código Penal
, sendo imposta a RAILSON a
sanção de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, bem como o pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
,

com valor unitário correspondente ao mínimo legal; ao passo que RHAUL foi apenado com
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, estabelecido o valor unitário no mínimo legal; e MACEDO com
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
100
(cem) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais de ID

74032474 ao ID 74032476, a i. Defesa do apelante
MACEDO
PAULO DE SANTANA
inicia vindicando sua
absolvição
de forma genérica,
para então concentrar seus esforços nas teses relacionadas à
readequação da pena imposta
, seja sob o viés da
inidoneamente na negativação de parte das circunstâncias judiciais
e
desproporcionalidade da exasperação promovida na pena basilar
, demandando sua imposição no mínimo legal e, subsidiariamente, a adoção do
critério ideal
de recrudescimento adotado pelas Cortes Superiores; seja com a
incidência da atenuante da confissão espontânea
,

prevista no art.

65, inc. III, alínea
d
, do CP e a
exclusão da agravante
prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP
, porquanto sua incidência viola o princípio da correlação.

Em arremate, é pleiteado pelo réu
MACEDO
PAULO DE SANTANA
o
afastamento da continuidade delitiva
ou sua
incidência no patamar de 1/2 (metade)

ao invés da fração de 2/3 aplicada pelo juiz sentenciante; e o
reconhecimento da participação de menor importância
, nos termos do art. 29, §1o do CP, pugnando, por fim, pelo consequente
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da sanção.

Por sua vez, conquanto tenham apresentado razões separadamente (ID 74032479 e ID 74032480), os recorrentes
RAILSON OLIVEIRA DELUQUE
e
RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA
formularam pleito idêntico de fixação de suas
penas basilares no mínimo legal
, com o afastamento do desvalor conferido à circunstância judicial relativa à
culpabilidade do agente
.

As contrarrazões ministeriais únicas são vistas no ID 74032486 ao ID 74032488, postulando seja negado provimento às irresignações defensivas.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 80925951, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
a alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos
manejados por
RAILSON OLIVEIRA DELUQUE
,
RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA
e
MACEDO PAULO DE SANTANA
,

uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade destes.

Ressai da denúncia que, entre os dias 29 e 30 de maio de 2020, em horário não especificado nos autos, os acusados
RAILSON OLIVEIRA DELUQUE
,
RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA
e
MACEDO PAULO DE SANTANA
,

com divisão de tarefas e união de desígnios, dirigiram-se até o distrito de Primaverinha, situado na zona rural do município de Sorriso/MT, local onde motoristas de caminhão costumam estacionar seus veículos para o repouso noturno, e lá subtraíram 07 (sete) módulos eletrônicos dos caminhões pertencentes às vítimas
Gilmar Nogueira Duarte
(um módulo),
Pedromar Transportes
(dois módulos),
Martelli Transportes
(três módulos) e
Alcides Barcelos
(um módulo), sendo surpreendidos pela Polícia Militar em uma operação de rotina, oportunidade na qual confessaram a subtração dos módulos eletrônicos transportados no veículo em que trafegavam, sendo conduzidos, então, presos em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1. DO
PLEITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO
FORMULADO EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU
MACEDO PAULO DE SANTANA
, SECUNDADO POR PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
:

Tal como relatado, a i. defesa técnica do apelante
MACEDO
vindica genericamente sua
absolvição
em assertiva elencada apenas no tópico final das razões recursais, secundada pela tese de que teria desempenhado
participação de menor importância
, dadas as circunstâncias fáticas.

Todavia,
tais pleitos não fazem
jus
à acolhida.

Isso porque, para além do fato da defesa sequer ter tangenciado qualquer justificativa plausível de eventual acatamento de sua tese absolutória, os autos dão prova suficiente da
materialidade
do crime
de furto qualificado, fartamente demonstrada pelos boletins de ocorrência registrados no ID 74029480 - Pág. 4, ID 74029483 - Pág. 8, ID 74029484 - Pág. 3, ID 74029485 - Pág. 5 e ID 74029487 - Pág. 4, pelo termo de exibição de apreensão visto no ID 74029481 - Pág. 3, auto de avaliação disponível no ID 74029489 - Pág. 3, bem como pelos depoimentos angariados em ambas as etapas da persecução penal.

Com relação à
autoria
delitiva
, nada obstante o esforço despendido pela defesa, o apelante
MACEDO
, tanto na fase policial (ID 74029482 - Pág. 6) quanto perante a autoridade judiciária (ID 74032499), asseverou que, enquanto motorista de aplicativo, atendeu o chamado de um conhecido, o corréu
RHAUL
, a fim de transportá-lo até o município de Sorriso/MT, e que o acusado
RAILSON
também o teria acompanhado, sendo certo que em determinado momento antes de retornarem ao município de Várzea Grande/MT, os codenunciados teriam decidido
“ganhar um dinheiro”
(sic) e que parte da quantia adquirida lhe seria repassada.

O apelante ainda descreveu em juízo que, apesar de inicialmente rejeitar a proposta, acabou por ceder e parou o veículo próximo a um posto de combustíveis, oportunidade em que dormiu, e só acordou com o retorno dos corréus portando uma mochila com peças automotivas, desconhecendo maiores detalhes quanto aos objetos subtraídos.

Ademais, subsistem outros elementos recolhidos nos autos suficientes para envolver o recorrente
MACEDO
na autoria criminosa, máxime as declarações uníssonas prestadas em juízo pelos mencionados corréus
RHAUL
e
RAILSON
,

cujas declarações são no sentido de que o acusado
RHAUL
, na companhia de
RAILSON
,

teriam chamado o apelante
MACEDO
para transportá-los até o município de Sorriso/MT, e ao retornarem à cidade de Várzea Grande/MT perceberam que passariam próximo a um ponto de parada de caminhões, o que poderia render certo ganho com a subtração de componentes daqueles veículos (ID 74032499).

Assim, o acusado
RHAUL
teria interpelado
RAILSON
para acompanhá-lo na empreitada ilícita, o que foi prontamente aceito diante das dificuldades financeiras vivenciadas pelo codenunciado, enquanto o apelante
MACEDO
apresentou certa resistência, tendo, por fim, cedido, uma vez que ficara encarregado de aguardar no veículo, providenciando, então, o transporte e a fuga do grupo; sendo o acusado
RHAUL
enfático quanto à repartição dos lucros em partes iguais aos envolvidos.

Ratificando suas declarações perante a autoridade policial, disponíveis no ID 74029481 - Pág. 1, um dos policiais que atuaram no flagrante, o
SD PM
Paulino Alexandre Vieira Carneiro
,

foi coerente ao ser ouvido em juízo (ID 74032499), minudenciando o contexto da prisão dos acusados ao esclarecer que na abordagem dos réus foi observada a inquietação e o incômodo destes com a presença dos policiais, pelo o que realizaram revistas pessoais e, ao ser promovida a busca no veículo, os agentes de segurança lograram encontrar diversos módulos eletrônicos de caminhões, cuja procedência foi declinada pelos próprios réus, no sentido de que os teriam furtado com a finalidade de revendê-los no município de Várzea Grande/MT.

A testemunha ainda pontuou que o apelante
MACEDO
, na condução do veículo abordado, confirmou que os objetos foram furtados durante a madrugada, e que ele ficou aguardando o retorno dos comparsas próximo a um posto de combustíveis.

Apresentados tais elementos de convicção, a genérica negativa de autoria apresentada pela i. defesa encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais diante da apreensão da
res furtivae
na posse do apelante, inexistindo qualquer menção ou efetiva prova que autorizasse mitigar a autenticidade da palavra dos demais corréus ou do agente público ouvido em juízo.

Ademais, inconteste que o réu
MACEDO
participou ativamente dos crimes de furto, aderindo à conduta dolosa dos demais corréus, prestando-lhes imprescindível auxílio material,
não há falar em participação de menor importância
, mas sim em verdadeira divisão de tarefas previamente ajustada, atuando o recorrente de modo substancial para o êxito na atuação ilícita, ao providenciar o transporte do grupo do local de suas residências até a comarca onde seria realizada a ação ilícita, o que ratifica a coautoria reconhecida na r. sentença.

Nesse sentido, em harmonia com a jurisprudência pátria, cumpre reconhecer que,
“Se cada um dos agentes participou de forma decisiva, embora diversamente, para a consumação do delito, é inviável o reconhecimento do benefício da participação de menor importância. [...].”
(TJMG - APCrim
0074122-12.2019.8.13.0056
, Relator Des. Flávio Leite, Data de Julgamento: 18/08/2020, Publicado em 26/08/2020).

Consigno que o fato de uma das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistir em um dos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas do feito, notadamente a confissão externada pelos codenunciados, e quando inexiste qualquer demonstrativo de que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o ora apelante
MACEDO
no evento ilícito.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão defensiva de que o réu não teria participado do furto, ou que o teria de modo mínimo, porquanto contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas assaz a manter o édito condenatório tal como prolatado.

Portanto,
indefiro o pleito absolutório
formulado, bem como
rejeito o pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o do CP
.

2.
DO PLEITO COMUM DE MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Prosseguindo à análise das teses recursais, consta dos autos que todos os apelantes se insurgem contra as penas basilares respectivamente impostas, alegando a
inidoneidade da negativação de parte dos vetores judiciais do art. 59 do CP
, assim como a
falta de proporcionalidade no recrudescimento
promovido, pelo que passo a esmiuçar de modo individualizado as dosimetrias penais na primeira fase.

Em relação ao apelante
MACEDO
, vê-se da r. sentença que o d. juízo
a quo
negativou quatro das circunstâncias judiciais –
culpabilidade
,
antecedentes
,
circunstâncias
e
consequências do crime
,

com a seguinte fundamentação:

“no que se refere a
culpabilidade
, tenho que a mesma extrapola o tipo, na medida em que o crime foi premeditado, pois restou demonstrado nos autos que os réus, em conluio, planejaram com antecedência os furtos das peças, que aliás só podem ser retiradas com as ferramentas específicas, o que demonstra culpabilidade exacerbada, nos termos do enunciado n.49, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT. O acusado é portador de maus
antecedentes
, consoante sua extensa ficha de antecedentes criminais extraída do apolo e anexa aos autos (fls.114/119), havendo registro de mais de um executivo de pena, como o proc. 11.44776-492018.81 1.0042 (código 20007446), da Segunda Vara Criminal de Várzea Grande, e o processo do n. l2732—l5.2009.81l.0002 (código 20013285), da Segunda Vara Criminal do Cuiabá. [...] As
circunstâncias
pesam em desfavor do agente, porquanto os acusados se deslocaram por centenas de quilômetros até o pequeno Distrito, fazendo um Verdadeiro “arrastão” de furtos, em plena luz do dia, em local com movimento de caminhões e motoristas, demonstrando assim maior organização, ousadia e audácia. [...]. As
consequências
devem pesar em desfavor do acusado, na medida em que o furto das peças impossibilitou que os veículos seguissem viagem, causando prejuízo que de fato, vai além daquele patrimonial referente ao Valor da res furtiva. [...].”
(ID 74032457 - Pág. 6).

Diante de tais apontamentos, verifica-se que é acertado o desabono conferido aos
antecedentes
do apelante
MACEDO
, máxime a inconteste multiplicidade de anotações criminais ostentadas em seu desfavor, aferíveis no documento registrado no ID 74029493 - Pág. 3. Ademais, como bem referido pelo magistrado sentenciante, as duas sentenças condenatórias transitadas em julgados em data anterior ao ilícito ora apurado, que compõem o executivo de pena n.o 0012732-15.2009.8.11.0002, evidenciam, uma vez mais, a necessidade de tratamento mais severo na aplicação da pena, a partir de especificidades do caso concreto, dada a existência real de indicativos de que seu envolvimento em ilícitos desta espécie não é esporádico.

Por oportuno, nada obstante a i. defesa alegue a extinção da punibilidade nos autos do referido processo executivo, dado o cumprimento integral da pena declarado em 29/05/2020, é certo que o lapso temporal de 05 (cinco) anos tratado no art. 64, inc. I do CP sequer foi alcançado, sendo pertinente a manutenção do desvalor conferido idoneamente aos antecedentes do apelante
MACEDO
.

No que tange às
circunstâncias do crime
, vê-se que o d. magistrado
a quo
indicou minúcias concretas e que transbordam o abstratamente previsto pelo legislador, especialmente ao visarem local específico escolhido por caminhoneiros para o repouso noturno, pontuando também a distância percorrida pelo apelante e demais corréus para a perpetração dos ilícitos patrimoniais.

Assim, existindo dado concreto que vai além do hodierno à espécie delitiva, encontra-se devidamente justificada a manutenção do desvalor conferido às circunstâncias do crime, uma vez comprovada a maior reprovabilidade da conduta, em consonância com a jurisprudência pátria,
ex vi
STJ – HC 536.359/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019.

Com relação às
consequências do delito
, da mesma maneira, concluo que não assiste razão à defesa, devendo o apelo ser desprovido também neste específico ponto de insurgência, pois, nada obstante o prejuízo financeiro constitua corolário lógico e desencadeamento intrínseco aos delitos de índole patrimonial, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que,
“em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente,

a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
.”
(HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) – destaquei.

Dessarte, na hipótese, a conclusão da autoridade judiciária de primeira instância, no sentido de que o dano material experimentado pelos ofendidos ultrapassou as consequências normais ao delito de furto, encontra amparo no contexto probatório dos autos, pois, além do valor unitário expressivo dos itens subtraídos – em média, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme ID 74029489 - Pág. 3; o prejuízo suportado pelas vítima incluiu o lapso temporal demandado para o conserto de cada um dos caminhões, compreendendo também o aguardo da remessa de peças específicas, e a demora para a satisfação dos compromissos profissionais por eles assumidos, enquanto responsáveis pelo frete de mercadorias.

Nessa toada, resta evidente que o dano material e os efeitos nocivos decorrentes do crime não se encerraram com a sua consumação ou logo depois dela, mas, ao revés, perduram no tempo, prejudicando a atividade profissional das vítimas, a justificar o recrudescimento da pena.

Noutro sentido, verifico que a avaliação desfavorável da
culpabilidade do agente

não se revela idônea e merece ser afastada por este órgão julgador em benefício do apelante
MACEDO
, visto que, muito embora a premeditação seja apta a agregar maior reprovabilidade ao fato criminoso
in concreto
e, assim, ensejar a avaliação pejorativa da culpabilidade do agente, a teor do enunciado orientativo referido pelo magistrado
a quo
, não se descuida que para o reconhecimento dessa circunstância é necessária a reunião de elementos objetivos que comprovem a sua existência, não bastando meras ilações dissociadas de bases empíricas relacionadas ao apelante individualmente considerado.

E, na hipótese, não visualizo qualquer elemento demonstrativo da aventada premeditação do apelante que extrapole o dolo de ímpeto, tanto que nenhum dado concreto fora elencado de modo personalíssimo à sua conduta pelo juízo singular para embasar sua conclusão nesse sentido, enquanto há nos autos relatos, por ao menos um dos corréus, evidenciando a inicial resistência do apelante MACEDO à adesão ao ilícito, em contraponto aos demais envolvidos, a afastar a premissa da premeditação.

Sendo assim, a exclusão do desvalor conferido à
culpabilidade do réu

MACEDO
é medida impositiva.

No que se refere aos acusados
RHAUL
e
RAILSON
, conquanto as penas basilares tenham sido fixadas individualmente, foram exasperadas com fulcro nos mesmos argumentos referidos alhures, a fim de negativar a
culpabilidade dos réus, circunstâncias e consequências do crime.

Nessa toada, atento à garantia constitucional atinente à individualização da pena, mas também a evitar tautologia, cumpre destacar que os argumentos referentes às

circunstâncias e consequências do crime
inequivocamente se comunicam a todos os apelantes, porquanto se fundam em dados objetivos que permearam o ilícito, de modo que, pelos mesmos argumentos expostos antes, é de rigor a manutenção do desabono conferido às referidas circunstâncias judiciais, à vista do apontamento de peculiaridades que transbordam o abstratamente previsto pelo legislador e justificam a majoração da pena basilar.

Todavia, no que pertine à
culpabilidade
dos réus
RHAUL
e
RAILSON
, cumpre reconhecer que a premeditação, neste particular consiste em fundamento válido para atribuir maior reprovabilidade ao comportamento dos agentes, haja vista o planejamento cuidadosamente levado a efeito por ambos, o qual envolveu, inclusive, o deslocamento à comarca diversa de suas residências, e a pontual escolha de local sabidamente farto dos itens que pretendiam surrupiar, aproveitando-se de horário [noturno] em que as vítimas estariam com suas capacidades de resistência seriamente diminuídas após exaustiva jornada de trabalho.

Assim, diversamente à conclusão alcançada em relação ao corréu
MACEDO
, as provas dos autos referidas pelo d. magistrado
a quo
efetivamente comprovam que os apelantes
RHAUL
e
RAILSON
planejaram anteriormente entre si a adoção dos meios necessários à consumação do ilícito, sendo certo que o acervo probatório, notadamente as confissão judiciais dos mencionados recorrentes, permite inferir a aptidão técnica do apelante
RAILSON
para o trato com componentes mecânicos de veículos e a disponibilidade do equipamento necessário para tanto, arranjado pelo réu
RHAUL
.

Daí porque ser necessário conferir tratamento diferenciado aos apelantes
RHAUL
e
RAILSON
, à medida em que foram apontados dados específicos e concretos que se prestam a negativar-lhes a
culpabilidade
.

Lado outro, embora “
não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo
aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
para cada circunstância desfavorável, como a aplicação
das frações de 1/7 (um sétimo)
ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas
para o delito sob julgamento.
” (TJDFT – Acórdão 1188681, 20180110226343APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: 116-123); a discricionariedade motivada do julgador exige a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando da fixação da pena, de modo que pode o juiz sentenciante estabelecer um patamar superior e, até mesmo, inferior aos reputados como
ideais
, todas as vezes em que o caso concreto assim justificar a adoção de tal medida.

Ou seja, o que deverá nortear a possibilidade de alteração do quantitativo ideal é a concretude do fato, a gravidade em concreto do delito e as reais condições pessoais do sentenciado.

No caso em exame, reputo desarrazoado e dissonante da gravidade concreta do crime o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, sendo mais proporcional à magnitude das circunstâncias e consequências do ilícito, bem como da reprovabilidade dos agentes
RHAUL
e
RAILSON
, e dos registros criminais anteriores do réu
MACEDO
, a adoção do critério ideal de 1/6 (um sexto) sobre o piso cominado pelo legislador, por cada vetor judicial maculado.

Por conseguinte, retifico as reprimendas básicas dos apelantes, nos seguintes termos:

Persistindo em desfavor do réu
MACEDO PAULO DE SANTANA
três vetores judiciais do art. 59 do CP –
antecedentes do réu
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, adoto o critério norteador de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal, e encontro o patamar de 04 (quatro) meses de reclusão por cada circunstância desabonada, conduzindo-lhe a pena basilar
para
03 (três) anos de reclusão
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Igualmente, subsistindo negativos em face dos corréus
RHAUL NUNES DE ARRUDA
e
RAILSON OLIVEIRA DELUQUE
três vetores judiciais do art. 59 do CP –
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, adoto o critério norteador de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal, e encontro o patamar de 04 (quatro) meses de reclusão por cada circunstância desabonada, conduzindo-lhes a pena basilar para
03 (três) anos de reclusão
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

3.
DA PRETENSÃO EXCLUSIVA DO RÉU
MACEDO PAULO DE SANTANA
DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

A par do relatado, o sobredito apelante almeja ainda a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, aduzindo, para tanto, que o réu confessou espontaneamente a autoria delitiva, tanto na fase policial quanto em juízo.

No entanto, a pretensão defensiva
não merece prosperar
.

De acordo com o enunciado da Súmula n.o 545 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, se utilizada para fundamentar a condenação,
in verbis
:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador,o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
. [Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015].

Na hipótese em análise, embora o apelante tenha admitido “
sua pequena participação no delito
” (sic) tanto em sede inquisitorial (ID 74029482 - Pág. 6) quanto na fase judicial (ID 74032499), deflui-se da sentença condenatória que as informações por ele apresentadas não foram utilizadas para a formação do convencimento do julgador.

O édito condenatório está amparado nas oitivas de duas vítimas, bem como nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, e nos documentos relacionados à apreensão da
res furtivae
na posse dos agentes delitivos, evidenciando que a assertiva apresentada por
MACEDO
não foi utilizada para fundamentar o r.
decisum.

Seguindo a mesma linha intelectiva, há julgado da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".
Da leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante.
2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 613.736/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021) – destaquei.

Afigura-se, portanto,
inviável o reconhecimento da atenuante
.

4.
DO PEDIDO EXCLUSIVO DO RÉU
MACEDO PAULO DE SANTANA
DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO
ART. 61, INC. II, ALÍNEA
J
, DO CP
:

De outro norte, no que se refere à irresignação apresentada pela defesa do recorrente
MACEDO
quanto à
agravante da calamidade pública, a razão lhe assiste.

Nada obstante as razões recursais tratem o referido pleito sob o viés de suposta violação ao princípio da correlação, porquanto não ventilada na exordial acusatória tampouco nas alegações finais da acusação, não se ignora que o art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz o reconhecimento de circunstâncias agravantes, ainda que não tenham sido sequer alegadas.

Por sinal, prevalece o entendimento doutrinário de que as agravantes, por serem causas legais e genéricas de aumento de pena, não integram o tipo penal imputado ao agente, motivo pelo qual é dispensável sua descrição quando do oferecimento da denúncia.

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, ressalvadas as situações envolvendo crimes dolosos contra a vida, não viola o princípio da congruência a aplicação de agravantes que deixaram de ser descritas pelo órgão acusatório, uma vez que tais elementares, assim como as circunstâncias judicias previstas no art. 59 do Código Penal, não alteram a figura penal perseguida, tratando-se de reflexos do exercício da jurisdição, nos termos do art. 387, inc. I do CPP, que visa reprimir com justeza o fato ilícito perpetrado. Nesse sentido é o julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no HC 511.211/SP
, Rel.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, publicado no DJe de 01/10/2019.

Nada obstante, a análise acurada dos autos evidencia a necessidade de ser agasalhada a exclusão da referida agravante tratada no
art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP
.

Não se desconhece que ao elencar, dentre outras, a ocasião de calamidade pública como agravante genérica, o legislador autorizou a repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância, o que, a depender das peculiaridades fáticas, se justifica.

Por sinal, a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt ensina, quanto às hipóteses elencadas no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP:

“o agente não pratica esses crimes, apenas
aproveita-se dessas situações para praticar o crime pretendido
, pois a calamidade ou a desgraça alheia representada por essas situações de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido
afrouxam, naturalmente, a vigilância dos bens juridicamente tutelados, facilitando a execução delituosa.
Além da maior dificuldade em elucidar os fatos, a conduta do agente revela sua maior insensibilidade e correspondente maldade, justificando a agravação da sanção penal.”
(
BITENCOURT, Cezar Roberto
, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 26 ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2020) – destaquei.

E, direcionando tal perspectiva à hipótese
sub judice
, não vislumbro especificidade que demonstre que o fato de o ilícito ter sido cometido durante a vigência do Decreto Legislativo n.o 06/2020, publicado em 20/03/2020, demonstre maior reprovabilidade da conduta atribuída ao apelante, configurando, em verdade, ilícito patrimonial reprovável como tantos outros praticados antes e durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A temática é deveras inédita, havendo parcela da jurisprudência pátria se posicionando quanto à prescindibilidade da análise se a circunstância de calamidade pública facilitou ou não a conduta criminosa; todavia, zelando pelos preceitos constitucionais, dentre eles a garantia à individualização da pena, incorrendo na aplicação irrestrita da agravante em questão, filio-me ao entendimento já expresso em julgados do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito.

Em outras palavras, não restou devidamente comprovado nos autos que os apelantes se aproveitaram das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, mesmo porque, muito antes da crise sanitária ora verificada, já era comum na região crimes dessa natureza.

Nesse sentido são os julgados no
HC 625.645/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020;
HC 632.019/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/02/2021;
HC 629.981/SP
, Rel.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 09/02/2021 e
HC 620.531/SP
, Rel.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 03/02/2021.

Dessarte,
não tendo o d. magistrado
a quo
se referido a qualquer minúcia fática demonstrando que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime de furto em exame, revela-se
inidônea a respectiva incidência da agravante inserta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP
, razão pela qual, no ponto, acolho a irresignação defensiva para extirpá-la do cálculo penal.

A providência se estende aos recorrentes
RHAUL
e
RAILSON
, por força do disposto art. 580 do CPP.

5. DO PEDIDO EXCLUSIVO DO RÉU
MACEDO PAULO DE SANTANA
DE
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
:

Outro estandarte trazido pela defesa do apelante
MACEDO
trata da
exclusão da causa de aumento de pena versada no art. 71 do CP
– continuidade delitiva, ao que alia o pedido de sua
incidência no patamar de 1/2 (metade)
.

Em que pese a genérica irresignação defensiva, deve-se manter a r. sentença que reconheceu a continuidade delitiva, pois, consoante prova dos autos, mormente as próprias declarações judiciais dos corréus, infere-se que os crimes de furto foram praticados sequencialmente, sendo os subsequentes havidos como continuação do primeiro, nos exatos termos do art. 71 do Código Penal.

E sobre o aspecto da denominada teoria objetivo-subjetiva ou mista, não restam dúvidas de que no caso em apreço, além de satisfeitos os requisitos objetivos consistentes em idênticas condições de tempo, local e modo de execução, verifica-se ainda a presença de um liame subjetivo a indicar o desígnio da continuidade, tanto é que os corréus declinaram que o grupo escolheu local propício à subtração de diversos itens de modo sistemático.

Nesse cenário, à míngua de especial atenção da i. defesa em desenvolver as razões que sustentariam o referido afastamento, não é crível que o postule a fim de ver reconhecido o instituto do concurso material, que, à toda evidência, implicaria em resultado prático mais prejudicial ao réu, notadamente sob o aspecto da dosimetria da pena.

Dessarte,
o reconhecimento da continuidade delitiva pelo magistrado singular é escorreito
, porquanto resta evidenciada a pluralidade de condutas, a abundância de crimes da mesma espécie, a conexão temporal, espacial, modal e ocasional entre eles, bem como o prévio ajuste e a unidade de desígnios.

E, acerca do percentual de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva,
também não há razão ao pleito defensivo
.

Isso porque, em atenção à jurisprudência pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, a eleição da parcela de aumento correspondente à continuidade delitiva deve ser definida a partir de critério objetivo, ponderando o número de ilícitos cometidos,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1726317/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019.

Na hipótese dos autos, n
a fase investigativa fora apontada apreensão de 07 (sete) módulos de caminhão (ID 74029481 - Pág. 3) bem como o registro de ocorrências dando conta da subtração de itens pertencentes a 07 (sete) veículos distintos.

Por sua vez, evidencia-se mero equívoco do sentenciante ao se referir, durante a etapa dosimétrica, ao número de 06 (seis) crimes, mas ainda assim aplicar a fração máxima prevista no art. 71 do CP, tendo indicado em sua fundamentação o substrato probatório assaz a confirmar o referido quantitativo, tanto que especificou:

“
sobre o número de crimes, importante ressaltar que de acordo com o boletim de ocorrência de fls.40/41 e termo de depósito de fl. 42, Gilmar Nogueira Duarte teve subtraída a bomba de arla do seu caminhão”; “a empresa Pedromar Transportes teve 02 (dois) caminhões em que módulos foram subtraídos, os de placas QBC-6782, e QBC 6762”; “03 (três) caminhões estavam sem os módulos dos faróis, todos de propriedade de Martelli Transportes Ltda”; “Alcides Barcelos comunicou que o modulo do motor de seu caminhão também foi furtado.”
– ID 74032457.

Por corolário lógico,
tomando a íntegra do r.
decisum
e o aferido na instrução do feito, não prospera o pleito defensivo de incidência de fração mais benéfica, correspondente à ocorrência de 06 (seis) ilícitos, sendo mister a manutenção daquela estabelecida pelo d. juízo
a quo
,

correspondendo a
2
/3 (dois terços)
, conforme preceitua a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
no sentido de que a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e
2/3 para 7 ou mais infrações
. [...].”
(AgRg no AREsp 1381466/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) – destaquei.

Permanece inalterada a r. sentença neste aspecto.

- Da novel dosimetria dos apelantes

Retificadas as penas básicas de todos os apelantes para o idêntico patamar de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa; na segunda etapa da dosimetria, não sendo reconhecida qualquer atenuante em benefício de
MACEDO
e
RHAUL
, e uma vez afastada aquela única agravante que pesava em desfavor deles – art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP, a pena intermediária continua em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Lado outro, na segunda etapa do cálculo penal, em sendo reconhecida a atenuante da menoridade relativa em benefício de
RAILSON
– no
quantum
de 1 (um) ano de reclusão, e uma vez afastada aquela única agravante que pesava em seu desfavor – art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP, a pena intermediária segue reajustada para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Subsistindo apenas a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva a influir na reprimenda sob a fração de 2/3 (dois terços), a pena de
MACEDO
e
RHAUL
se perfaz
DEFINITIVA
no
quantum
de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal
; ao passo que a sanção de
RAILSON
se perfaz
DEFINITIVA
no
quantum
de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, preservado o valor unitário no mínimo legal.

Sem embargo do pleito de
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena,
entendo que é de rigor a manutenção do
fechado
, pois, malgrado as reprimendas impostas amoldem-se aos parâmetros objetivos preestabelecidos aos regimes iniciais aberto e semiaberto, consoante visto, o réu
MACEDO
não se trata de agente primário e em detrimento de todos os sentenciados persistem circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual, com a devida incidência da Súmula 269 do STJ e a teor
do art. 33, §3.o, do Código Penal
, tenho por não preenchida a totalidade dos requisitos legais exigidos para concessão da pretensão requestada, DE MANEIRA o regime fechado é aquele que mais se coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, incutindo no réu a terapêutica penal".

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal apresentados por
RAILSON OLIVEIRA DELUQUE
,
RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA
e
MACEDO PAULO DE SANTANA
, tão somente a fim de:
i)
afastar o desvalor conferido à circunstância judicial relativa à
culpabilidade
do réu
MACEDO
;
ii)
retificar o
quantum
de elevação da pena-base por cada vetor judicial negativado, a fim de guardar proporcionalidade com as peculiaridades do caso, e;
iii)
excluir a agravante inserta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP, estendendo esta última providência aos corréus
RHAUL
e

RAILSON
, por força do disposto art. 580 do CPP.

Por conseguinte, realizadas as readequações necessárias, a PENA DEFINITIVA passa a ser imposta aos réus
MACEDO
e
RHAUL
no
total individual e idêntico
de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; e ao apelante
RAILSON
no
quantum
de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
, preservado o valor unitário mínimo legal.

Tendo em vista que as Guias de Execução Penal Provisória já foram expedidas,
comunique-se

imediatamente o Juízo da Execução Penal
para que retifique os cálculos de pena a cumprir, na maior brevidade possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021